Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-91.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000806-91.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LACERDA MEDEIROS, LIVIA CRISTINA PULIS ATENIENSE, EDUARDO MUZZI, GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ, MILENA GILA FONTES

APELADO: MARGARETE LOPES SANTOS

Advogado(s)
:
ELIENE FREIRE MACIEL, PAULA FREIRE MACIEL, WALBER DA SILVA MACIEL FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação, anulando a sentença de primeiro grau por ocorrência de julgamento extra petita, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo a parte embargante suscitado preliminares de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva, ausência de prova da propriedade e impugnação ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma clara e exauriente as teses suscitadas, afastando a existência dos vícios apontados.

As preliminares de incompetência, ilegitimidade passiva e ausência de prova da propriedade foram remetidas ao juízo de origem por estarem entrelaçadas ao mérito da demanda.

A definição do foro competente foi fundamentada com base no art. 101, I, do CDC, e no art. 64, § 4º, do CPC, afastando a alegação de nulidade.

Quanto à gratuidade da justiça, o colegiado considerou que a parte embargante não produziu prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A parte busca, na verdade, rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que não há obrigação de o julgador rebater todos os argumentos ou artigos legais indicados pelas partes, bastando fundamentação coerente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe embargos de declaração quando inexistentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados configura mero inconformismo, sendo incabível pela via integrativa."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 101, I; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 339/STF; Súmula 284/STF (por analogia ao dever de fundamentação clara); jurisprudência consolidada sobre os limites dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8000806-91.2019.8.05.0138
, em que figura como embargante
SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA
, e embargada
MARGARETE LOPES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA